Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712541-41.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: BRUNO NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (ID 25779029), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 30689311) O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 890 da sistemática da repercussão geral (ARE 950.787) (ID 30689312). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à ofensa ao princípio da propriedade decorrente de declaração de simulação do negócio jurídico que culminou em escritura pública de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária, e não de rescisão contratual, como abordado no representativo Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031